Tribunal: TJSP
Processo: 1010354-54.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura - No entanto, na espécie, as taxas de juros exigidas pela apelada equivalem a mais que o dobro da média mensal de mercado divulgada pelo BACEN e, portanto, manifestamente abusivas - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura - No entanto, na espécie, as taxas de juros exigidas pela apelada equivalem a mais que o dobro da média mensal de mercado divulgada pelo BACEN e, portanto, manifestamente abusivas - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente do STJ - Dever da ré de recalcular as prestações, com eventual restituição das quantias pagas a maior, na forma simples, ante a ausência de demonstração de má fé, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto - Recurso parcialmente provido a fim de julgar procedentes os pedidos para reduzir o percentual de juros remuneratórios incidentes nos contratos descritos na petição inicial à taxa média mensal divulgada pelo Bacen para empréstimo pessoal não consignado, com restituição das quantias pagas a maior, na forma simples, admitida compensação com saldo de parcelas em aberto e invertido os ônus da sucumbência, condenada a ré no pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa (R$ 10.758,02).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010354-54.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ELENITA
FARIAS GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010354-54.2019.8.26.0664 -Voto no 22143 – Votuporanga - RGRB
2
Voto no 22143
Apelação no 1010354-54.2019.8.26.0664
Apelante: Elenita Farias Galvão
Apelada: Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Votuporanga
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - As instituições
financeiras não se submetem à Lei de Usura - No entanto, na
espécie, as taxas de juros exigidas pela apelada equivalem a mais
que o dobro da média mensal de mercado divulgada pelo BACEN
e, portanto, manifestamente abusivas - De rigor, a redução para a
taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo
pessoal não consignado - Precedente do STJ - Dever da ré de
recalcular as prestações, com eventual restituição das quantias
pagas a maior, na forma simples, ante a ausência de demonstração
de má fé, permitida eventual compensação com parcelas ainda em
aberto - Recurso parcialmente provido a fim de julgar procedentes
os pedidos para reduzir o percentual de juros remuneratórios
incidentes nos contratos descritos na petição inicial à taxa média
mensal divulgada pelo Bacen para empréstimo pessoal não
consignado, com restituição das quantias pagas a maior, na forma
simples, admitida compensação com saldo de parcelas em aberto e
invertido os ônus da sucumbência, condenada a ré no pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da causa (R$ 10.758,02).
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 241-242, cumpre acrescentar que
os pedidos da ação revisional de contrato c.c repetição de indébito foram julgados
improcedentes, condenada a apelante no pagamento das custas, despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa (R$ 10.758,02),
observada a gratuidade judiciária concedida a autora.

Apelou a demandante (fls. 245-275), alegando, em síntese, que os juros
remuneratórios cobrados nos contratos de empréstimos estabulados com a ré seriam
abusivos, porquanto, muito acima da taxa média de mercado, sendo imperiosa aplicação
das normas consumeristas e redução ao patamar da média do mercado divulgada pelo
BACEN, com repetição do valor cobrado a maior em dobro. Pugnou, ainda, por
condenação da requerida nas custas, despesas do processo e verba honorária.

Em contrarrazões (fls. 279-291) alegou a apelada, em resumo, que não
haveria irregularidade na cobrança dos juros remuneratórios pactuados. Não teria praticado
ato ilícito, de modo que seria indevida a repetição do indébito pleiteada.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Por meio desta demanda a apelante pretende a revisão dos contratos de
empréstimos pessoais descritos na petição inicial, aduzindo que os juros remuneratórios
seriam excessivos e que o indébito deveria ser restituído em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010354-54.2019.8.26.0664 -Voto no 22143 – Votuporanga - RGRB
3
Não se desconhece o entendimento de que as taxas de juros cobradas pelas
instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto
22.626/33 (Lei de Usura), e preceituado pela súmula no 596, do C. Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, na hipótese dos autos, restou claro que a apelada impôs à apelante
situação de exagerada desvantagem, ao estipular e cobrar juros remuneratórios sabida e
abusivamente acima das taxas médias de mercado praticadas para operações financeiras
semelhantes à época das contratações.
Colhe-se dos autos (fls. 33-84) que as partes firmaram os seguintes contratos
de empréstimos:
i) contrato n.o 020220010562, na data de 05/01/2017, com taxa de juros
efetiva de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano;
ii) contrato n.o 020220011045, na data de 09/03/2017, com taxa de juros
efetiva de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano;
iii) contrato n.o 020220011678, na data de 05/06/2017, com taxa de juros
efetiva de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano;
iv) contrato n.o 020220012385, na data de 16/08/2017, com taxa de juros
efetiva de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano;
v) contrato n.o 020220012825, na data de 10/10/2017, com taxa de juros
efetiva de 17,00% ao mês e 558,01% ao ano;
vi) contrato n.o 020220013106, na data de 13/11/2017, com taxa de juros
efetiva de 17,00% ao mês e 558,01% ao ano;
vii) contrato n.o 020220013680, na data de 01/03/2018, com taxa de juros
efetiva de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano;
viii) contrato n.o 020220014268, na data de 13/06/2018, com taxa de juros
efetiva de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano;
ix) contrato n.o 020220025892, na data de 06/08/2019, com taxa de juros
efetiva de 19,00% ao mês e 706,42% ao ano; e
x) contrato n.o 020220026178, na data de 09/10/2019, com taxa de juros
efetiva de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano.

Ocorre que as taxas mensais praticadas são muito superiores às taxas médias
respectivamente apuradas segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao
Banco Central do Brasil (Bacen), para a operação de crédito, na modalidade de crédito
pessoal não consignado, referentes aos mesmos períodos das contratações1, consoante
informações obtidas no próprio sitio eletrônico do Bacen. Confira-se:
i) contrato n.o 020220010562, firmado em 05/01/2017, cuja taxa média
apurada foi de 9,00% ao mês e 240,69% ao ano;
ii) contrato n.o 020220011045, firmado em 09/03/2017, cuja taxa medida
apurada de 8,94% ao mês e 236,44% ao ano;
iii) contrato n.o 020220011678, firmado em 05/06/2017, cuja taxa média
apurada foi de 9,14% ao mês e 241,36% ao ano;
iv) contrato n.o 020220012385, firmado em 16/08/2017, cuja taxa média
apurada foi de 8,70% ao mês e 218,53% ao ano;
v) contrato n.o 020220012825, firmado em 10/10/2017, cuja taxa de juros
apurada foi de 8,32% ao mês e 216,94% ao ano;
vi) contrato n.o 020220013106, firmado em 13/11/2017, cuja taxa de juros
apurada foi de 8,52% ao mês e 214,92% ao ano;
vii) contrato n.o 020220013680, firmado em 01/03/2018, cuja taxa de juros
apurada foi de 8,10% ao mês e 207,92% ao ano;
1 www.bcb.gob.br

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010354-54.2019.8.26.0664 -Voto no 22143 – Votuporanga - RGRB
4
viii) contrato n.o 020220014268, firmado em 13/06/2018, cuja taxa de juros
apurada foi de 8,42% ao mês e 225,82% ao ano;
ix) contrato n.o 020220025892, firmado em 06/08/2019, cuja taxa de juros
apurada foi de 7,88% ao mês e 205,17% ao ano; e
x) contrato n.o 020220026178, firmado em 09/10/2019, cuja taxa de juros
apurada foi de 7,70% ao mês e 201,08% ao ano
Portanto, todas muito inferiores do que as taxas contratadas com a autora,
evidenciando abusividade vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC2. Afinal, de curial
compreensão, as taxas que lhe foram cobradas são mais que o dobro, da média das taxas
aplicadas à época das contratações.
Logo, ainda que se compreenda certa flutuação nas taxas de juros, por
evidente, elas têm limites, e, em vista dos índices adotados no instrumento contratual
firmado pela apelante, sem dúvida, ficou configurado ter sido submetido a percentuais
realmente excessivos, corroborando o entendimento jurisprudencial dominante.
Sobre esse tema, em análise do Recurso Especial no 1.061.530-RS, incidente de julgamento
de processos repetitivos, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou consignada a orientação no sentido
de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto”3.
Essa mesma Corte também já se manifestou no sentido de que “É inviável a aplicação da
taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte local tenha considerado
demonstrada sua abusividade em relação à taxa média do mercado”4.
Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada e a ação julgada parcialmente
procedente para se determinar o recálculo das prestações dos empréstimos, mediante
aplicação das taxas médias de juros remuneratórios indicados pelo Banco Central para a
época da contratação, porquanto mais benéfica ao consumidor, com eventual devolução das
quantias pagas a maior pela apelante, na forma simples, ante a ausência de demonstração
de má fé na cobrança pela instituição financeira estriba em cláusula de contrato firmado, e
permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto, atualizada a diferença
encontrada pela tabela prática do TJ/SP a partir de cada desembolso e com juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação.
Com a parcial procedência da ação, sagrando-se a autora vencedora em
maior parte dos pedidos, inverte-se a sucumbência e condena-se a ré ao pagamento integral
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
causa (R$ 10.758,02), nos termos do artigo 85, § 1o, 8o, 11 e 86 parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso da autora, nos termos
da fundamentação supra, invertidos os ônus sucumbenciais e arbitrada honorária em favor
do patrono da demandante em 20% do valor da causa (R$ 10.758,02).
MENDES PEREIRA

Relator
2 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
3 REsp 1.061.530-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
4 AgRg no AREsp 792114-SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15/03/2016.